Tribunal: TJDFT
Processo: 0705466-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. UBER. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DA CONTA DO AUTOR. RESCISÃO. DIREITO À LIVRE CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID35794630 a ID35794633), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.

2. Narrou o autor que utilizava o aplicativo para transporte de passageiros há mais de 3 anos, quando foi surpreendido pela suspensão de sua conta de modo indefinido, sob a justificativa de que teria sido identificada “conduta em desacordo com os termos de uso da plataforma”, porém sem qualquer prova plausível. Alegou ter tentado resolver o problema administrativamente, mas não obteve êxito. Requereu a condenação da empresa ré a reativar definitivamente seu acesso à plataforma e reparação por danos morais.

3. Trata-se de recurso (ID35794629) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a tutela judicial reclamada, para o restabelecimento do contrato denunciado, constitui intervenção estatal desproporcional e incompatível com a liberdade de contratar, haja vista que o desligamento do autor foi motivado pela inobservância dos termos e condições de uso da plataforma.

4. Nas razões recursais, sustenta que a empresa ré/recorrida foi discricionária, pois não lhe possibilitou recorrer da decisão administrativa. Alega que não infringiu os termos de uso do aplicativo, tampouco recebeu qualquer advertência, desconhecendo os relatos de desrespeito aos passageiros e as infrações alegadas. Aduz que o mero “print” do sistema da ré/recorrida não é suficiente para comprovar a violação dos termos de uso, por se tratar de prova unilateral. Alega que o ato ilícito (bloqueio de acesso injustificado) praticado pela empresa ré/recorrida violou sua honra e lhe causou instabilidade financeira, o que configura dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

5. O conjunto probatório dos autos revela que a empresa ré/recorrida, ao bloquear a conta do autor/recorrente, agiu conforme os Termos Gerais de Uso da plataforma digital e nos estritos limites do seu direito à livre contratação.

6. Isso porque, de acordo com os Termos Gerais de Uso (ID35794611, p. 1), “(...) A Uber poderá imediatamente encerrar estes Termos ou quaisquer Serviços em relação a você ou, de modo geral, deixar de oferecer ou negar acesso aos Serviços ou a qualquer parte deles, a qualquer momento e por qualquer motivo”.

7. Nos termos do art. 421 do Código Civil, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Haverá violação à função social do contrato, quando a prestação de uma das partes for desproporcional, houver vantagem exagerada para uma delas e/ou quebra da base objetiva ou subjetiva do contrato. Na espécie, não restou comprovado que a ré/recorrida tenha infringido alguma dessas condições ou praticado qualquer ato ilícito.

8. Com efeito, não é possível compelir a ré/recorrida a manter relacionamento/parceria com quem quer que seja, em face da sua autonomia privada e liberdade de contratar, direito fundamental constitucionalmente assegurado.

9. Ressalta-se que, visando à qualidade de seus serviços e segurança de seus usuários, pode a empresa adotar critérios, criar regras, requisitos e condições aos usuários e motoristas parceiros que sejam cadastrados em sua plataforma.

10. Desse modo, ainda que as provas acostadas pela ré/recorrida fossem consideradas documentos produzidos unilateralmente, a autonomia da vontade na liberdade contratual garante às partes a possibilidade de rescisão unilateral por qualquer motivo, conforme os Termos Gerais de Uso (ID35794611, p. 1).

11. Assim, apesar de o autor/recorrente questionar a suspensão de sua conta e as suas razões, além da suposta ofensa à ampla defesa, destaca-se que independente da motivação da empresa ré/recorrida, a autonomia da vontade na liberdade contratual assegura o direito à rescisão contratual (artigo 473 do Código Civil), sobretudo quando entende que a outra parte na relação contratual tenha descumprido alguma norma do seu interesse.

12. Desnecessária, portanto, a instauração de procedimento mediante ampla defesa para a extinção do vínculo contratual, ante a impossibilidade de impor à empresa ré/recorrida a manutenção da relação contratual indesejada.

13. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).

14. No caso específico, não assiste razão ao autor/recorrente quanto ao pedido de reparação por dano moral, pois não há comprovação de exposição do autor/recorrente a qualquer situação externa vexatória e/ou grave descontrole financeiro suficientes a demonstrar dano psicológico ou qualquer violação aos atributos da personalidade, em razão da suspensão da conta do autor/recorrente, de modo indefinido, na plataforma digital (art. 373, I, CPC).

15. Dessarte, ausente qualquer ato ilícito praticado pela da ré/recorrida, não há se falar em reativação da conta do autor/recorrente à plataforma digital ou reparação por dano moral, de tal modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

16. Recurso conhecido e improvido.

17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

18. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.